Tribunal: TJSP
Processo: 1032258-03.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Sentença de parcial procedência – Insurgência dos autores – Preenchimento dos requisitos legais – Arts. 1.418 c/c 476, do CC – Apelada que poderia resistir se a dívida seguisse exigível – Com o encobrimento das parcelas do preço pela prescrição, porém, a quantia se torna obrigação natural, só sendo cabível o pagamento como ato de pura liberalidade do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Sentença de parcial procedência – Insurgência dos autores – Preenchimento dos requisitos legais – Arts. 1.418 c/c 476, do CC – Apelada que poderia resistir se a dívida seguisse exigível – Com o encobrimento das parcelas do preço pela prescrição, porém, a quantia se torna obrigação natural, só sendo cabível o pagamento como ato de pura liberalidade do devedor – Recusa injustificada – Jurisprudência desta C. Câmara – Sentença reformada – Recurso provido.